Tribunal: TJSP
Processo: 2091136-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR E COM RISCO DE DESLIZAMENTO - PROVA PERICIAL – Prova requerida pelo réu e acolhida pelo juiz para identificar as condições da área ocupada, notadamente a data da construção – Competência do juiz, destinatário da prova, para determinar as necessárias à formação do seu livre convencimento motivado,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR E COM RISCO DE DESLIZAMENTO - PROVA PERICIAL – Prova requerida pelo réu e acolhida pelo juiz para identificar as condições da área ocupada, notadamente a data da construção – Competência do juiz, destinatário da prova, para determinar as necessárias à formação do seu livre convencimento motivado, dando-lhe suporte suficiente para a solução da lide – Determinação de pagamento dos honorários periciais pelo Município autor – Inadmissibilidade - Remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a perícia - Em sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a remuneração do expert deve ser adiantada com recursos do Estado - Inteligência do artigo 95, caput e § 3o, do Código de Processo Civil – Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.